Tribunal: CARF
Processo: 13933.720001/2012-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-07-21

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13933.720001/2012-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.263 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
ADELIA ABIB DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Os recibos de pagamento não têm valor absoluto para comprovação do efetivo
pagamento de despesas médicas, podendo a Fiscalização exigir outros meios
de prova.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado em 12 de dezembro de 2011, por meio do
qual exige-se da ora Recorrente o valor de R$ 4.125,00, a título de IRPF suplementar, exercício
2010, ano-calendário 2009, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais diante de
dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 15.000,00.
Devidamente notificada do lançamento, a Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que :
a) os saques referentes aos pagamentos das despesas foram efetuados de forma
parcelada, ou seja, houve várias retiradas;
b) não foi considerado um saque no valor de R$ 790,00;
c) o valor acordado para a realização do tratamento seria pago no decorrer das
consultas, não houve pagamento no valor total;.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13933.720001/2012-37
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.263 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13933.720001/2012-37

A Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i) cópias dos
recibos médicos (fls. 09 e 10); (ii) extratos bancários (fls. 11 a 14).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pela Recorrente, a 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília, proferiu o acórdão
de no 03-66.492 – 7a Turma da DRJ/BSB, julgando improcedente a impugnação por entender, em
síntese, que não os documentos apresentados não são suficientes para demonstrar o efetivo
pagamento.
Irresignada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
a) o início do tratamento ocorreu no dia 16/01/2009, sendo que os valores pagos
se justificam com os saques realizados que totalizam R$ 6.400,00;
b) o primeiro recibo foi fornecido no mês seguinte ao final do pagamento da
primeira etapa, quando ocorreu a próxima consulta;
c) o segundo recibo também se comprova pelos saques, totalizando R$ 8.600,00,
sendo o tratamento finalizado em 10/08/2009;
d) foram efetuados dois saques anteriores à data de início do tratamento, uma vez
que, ao receber o orçamento da profissional médica, a Recorrente sacou o
dinheiro destinado ao pagamento da primeira consulta e início do
procedimento.
É a síntese do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Conforme descrito linhas acima, cinge-se a controvérsia sobre a dedução de
despesas médicas com o profissional médico Roberto Douglas Barouche (R$ 10.000,00) da base
de cálculo do IRPF.
É cediço que as deduções de despesas médicas estão condicionadas à
comprovação, por meio de recibo com indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os
recebeu, é o que estabelece o art. 8o, §2o, III, da Lei no 9.250/1995.

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.263 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13933.720001/2012-37

(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Ademais disso, estabelece o art. 73, do RIR/99, que “todas as deduções estão
sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.”, sendo certo que
também merece destaque a norma do § 1o, do mesmo art. 73, que permite a glosa, sem audiência
do contribuinte, de dedução exagerada. Veja-se.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Portanto, cabe à Autoridade Fiscal, quando do procedimento de fiscalização,
verificar se as informações e recibos apresentados pelo contribuinte são suficientes para
comprovar a despesa médica, podendo, caso julgue necessário, exigir a comprovação do efetivo
pagamento das despesas médicas.
Neste sentido, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ao julgar caso
análogo, manifestou entendimento de que a apresentação de recibos e declaração do profissional
não é suficiente para comprovação da despesa médica, sendo necessário que o contribuinte
apresente outros elementos de comprovação quando solicitado pela Autoridade Fiscal. Veja-se.

Numero do processo: 13706.000168/2009-66
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Aug 22 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Thu Sep 19 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2004 DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO. A dedução com despesas
médicas somente é admitida se comprovada com documentação hábil e idônea. Os
recibos não fazem prova absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser
apresentados outros elementos de comprovação, quando solicitados pela autoridade
fiscal.
Numero da decisão: 2001-001.426
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para manter as glosas das deduções feitas a título de despesas médicas
referentes aos prestadores Isabel de Souza Leão, Clinica P. Medeiros e Oral Clinica
Odontologia, totalizando R$ 7.890,00, e manter o crédito tributário lançado
correspondente acrescido da multa de ofício de 75% e juros de mora, e para
restabelecer a dedução de despesas médicas pagas ao plano Itauseg Saúde SA, no valor
de R$ 8.414,64. (assinado digitalmente) Honório Albuquerque de Brito - Presidente e
Relator. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque
de Brito, Fernanda Melo Leal e Marcelo Rocha Paura.
Nome do relator: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
No caso em tela, merece destaque o fato de que a autuação se baseou na falta da
comprovação da efetividade dos pagamentos. Nesse sentido, veja-se a fundamentação utilizada
pela Autoridade Fiscal para motivar o ato de lançamento:
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.263 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13933.720001/2012-37

Assim, quando solicitado pelo Auditor Fiscal, a comprovação do efetivo
pagamento aos profissionais de saúde é elemento essencial para que os comprovantes sejam
considerados idôneos, sem os quais, a dedução não pode ser admitida.

A Recorrente aponta que os valores pagos aos profissionais supracitados foram
feitos em espécie e, como forma de comprovação, anexa os extratos bancários com os saques
mensais relativos aos pagamentos das despesas, bem como os dois recibos médicos e a
declaração da profissional médica. Veja-se nos quadros colacionados abaixo os valores das
deduções, os valores apresentados nos recibos, suas datas, a data do saque e o valor sacado pela
Recorrente:

Profissional Médico – Francielle Ines Florsz
Valor da Despesa Médica Declarada - R$ 15.000,00
Valor do Recibo
Data do Recibo
Fls.
Valor Sacado
Data do Sacado
Fls.
R$ 6.400,00
10/03/2009
9
-
-
-
R$ 8.600,00
16/06/2009
9
-
-
-

Apesar da apresentação dos recibos e dos extratos bancários, não há qualquer
valor sacado ou cheque compensado, nas respectivas datas apresentadas, que comprovem o
dispêndio do valor. Vale ressaltar também, que a somatória dos sacados perfaz um total de R$
9.940,00, não satisfazendo os R$ 15.000,00 apresentados em sua declaração. Portanto, a glosa
deve ser mantida.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.263 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13933.720001/2012-37

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital